Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722065-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIUDSON PEREIRA FEITOSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 59693477 interposto por CLIUDSON PEREIRA FEITOSA contra decisão ID 195570359 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução de no 0708480-39.2023.8.07.0004 ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor da parte agravante, indeferiu a impugnação à penhora apresentada e determinou a liberação em favor do credor do valor bloqueado. Não houve recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relato do necessário. Decido: Defiro o benefício da gratuidade de justiça, considerando que os rendimentos recebidos pela parte descritos no extrato bancário de ID 59693480 são compatíveis com a condição de hipossuficiência declarada. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Nesse sentido, considerando que há a possibilidade de levantamento dos valores penhorados e o perigo de irreversibilidade da medida, é preciso resguardar a eficácia do julgamento do presente recurso caso o órgão colegiado reconheça a impenhorabilidade do valor constrito. Por essa razão, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital